Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO. ATÉ SESSENTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. DEDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO, SITUAÇÃO QUE AFASTA A RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E DA CLÁUSULA PENAL. ENCARGOS ADICIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA INCIDENTES APÓS 60 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 14455548).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Em suas razões recusais, a parte recorrente alega que firmou o Contrato de adesão de consórcio n.o 249.267 organizado e administrado pela requerida, visando a aquisição de um veículo automotor da marca Chevrolet, modelo Celta, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e set mil reais). Aduz que, objetivando a aquisição do referido bem, investiu na condição de consorciado no Grupo 966, o valor de entrada de uma parcela (R$ 491,55) mais o valor da adesão de R$ 540,00, o que totalizou o montante de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais). Afirma que, além disso, foi compelido a pagar o valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) a título de taxa de administração, cujo valor não constou no contrato e o requerente não recebeu qualquer documento que comprovasse. Aponta que, no momento da anuência ao consórcio, restou combinado que a entrega do bem ocorreria no prazo de 30 dias, no entanto, o demandante não foi contemplado. Expõe que, posteriormente, o recorrido não lhe deu previsão de entrega do automóvel. Explana ter resolvido rescindir o referido contrato de adesão, contudo, a recorrida que informou seria cobrada uma multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total pago, sendo o restante devolvido a ele somente após 60 dias após o último crédito devido pelo grupo. Requer a devolução imediata do valor despendido com o contrato em contexto, com correção monetária e juros, deduzida somente a taxa de administração inicial, no valor de R$127,00, devendo ser reembolsada a quantia de R$2.185,60. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.
4. Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência específica dos fundamentos da sentença objurgada.
5. Inicialmente, as razões recursais apresentadas pela parte recorrente guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
6. Na hipótese em tela, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na forma da dicção dos artigos. 2o e 3o do CDC.
7. Restou comprovada a contratação da cota do consórcio em pauta, com plano de 68 meses, na data de 08/11/2014 (ID 14140074 - Pág. 24), com previsão de encerramento em junho de 2020 (ID 14140076).
8. Restou comprovado, ainda, que a parte autora realizou o pagamento de quantia de R$1.032,00, sendo destacado o valor de R$407,58 a título de taxa de administração, de R$27,01 a título de seguros, e de R$11,92 a título de fundo de reserva (ID 14140076).
9. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
10. Segundo os termos do enunciado da súmula n. 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”
11. Com efeito, não demonstrada a falha na prestação do serviço, incabível a devolução imediata da quantia desembolsada.
12. Em relação ao valor a ser devolvido à parte autora em decorrência da desistência do consórcio, aplica-se, com relação à taxa de administração, a orientação firmada no REsp 1.114.606/PR. Súmula - 538 - STJ – “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Com isso, a interferência do Poder Judiciário somente deve ocorrer na hipótese de onerosidade excessiva ao consumidor, como ocorreu no caso sob exame.
13. Nesse contexto, verificada a cobrança de taxa administrativa de R$407,58 sob o pagamento total de R$1.032,00, ou seja, de 39,49%, cabível, a redução do valor retido a título de taxa de administração à quantia de R$103,20, equivalente a 10% do montante pago.
14. O fundo de reserva tem o escopo de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando o fundo comum contra imprevistos financeiros. À míngua de demonstração do efetivo prejuízo, incabível a retenção do valor vertido sob essa rubrica.
15. Ademais, é indevida a dedução do valor referente ao seguro de vida, porquanto não consta dos autos contratação específica relacionada ao grupo a que fazia parte o autor.
16. Destaca-se que o recorrido não logrou comprovar a incidência de outros encargos.
17. Ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração, é indevida, ainda, a aplicação da cláusula penal (art. 53, § 2o, CDC). Aliás, o encerramento do grupo é imposição à restituição de valores exatamente para evitar prejuízos.
18. Lado outro, verifica-se a inocorrência de conduta da recorrida apta a acarretar dano moral à parte autora. Embora o recorrente afirme que foi enganado pela parte recorrida, na página de assinatura do contrato consta escrito de vermelho, em letras garrafais, a informação de que não há no contrato garantia relacionada à data de contemplação (ID 14140052 - Pág. 12).
19. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para determinar a restituição dos valores em evidência, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do encerramento do grupo, com o abatimento apenas da taxa de administração de 10 %, quantia de total de R$928,80.
20. Os juros de mora incidem apenas a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso, ou seja, 60 dias após o prazo previsto para o encerramento do plano. Nesse sentido: (Acórdão 1209973, 07027973020198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
21. A correção monetária incide desde a data do desembolso realizado pelo demandante e será paga no momento da restituição dos valores. Nesse sentido, transcrevem-se os ditames do Enunciado 35 da Súmula Superior Tribunal de Justiça, “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
22. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para determinar à ré a restituição à parte autora da quantia de R$928,80, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do encerramento do grupo, corrigida monetariamente pelo INPC a contar do desembolso (14/11/2014 – ID 14140076) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data em que se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso.
23. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.